Tribunal: STF
Processo: ADPF 983
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	O Governador do Estado de Minas Gerais ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental contra apontada omissão da Assembleia Legislativa estadual em apreciar o Projeto de Lei n. 1.202/2019, por meio do qual busca aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). 

O Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (Sindalemg), mediante a petição/STF n. 51.353/2022, requer a admissão no processo, na condição de amicus curiae. Sublinha a repercussão da controvérsia na atuação da categoria representada. Argumenta que a adesão do ente federado ao Regime de Recuperação Fiscal sem deliberação prévia constitui risco às carreiras dos servidores públicos estaduais. Ressalta a impossibilidade de retrocesso no âmbito dos direitos fundamentais. Pede a improcedência do pedido. 

É o relatório.

2. Em que pese a relevância da matéria – persistente omissão da Assembleia Legislativa estadual em apreciar o Projeto de Lei n. 1.202/2019, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo –, o postulante não comprovou o liame direto entre as finalidades institucionais e o objeto desta arguição.

A regra é a ausência de intervenção no processo objetivo (Lei n. 9.868/1999, art. 7º, caput). A exceção se aplica a situações jurídicas que indiquem a conveniência da manifestação (§ 2º), desde que atendidos os critérios referentes à representatividade e à pertinência temática. 

O Sindalemg, ao pleitear o ingresso, limita-se a articular o interesse na solução do caso e, em especial, na reforma da decisão que implementou, em parte, a cautelar. Manifesta-se quanto à adesão do Estado ao RRF sem, contudo, demonstrar especial contribuição ao tema do bloqueio político-institucional em discussão.

Ocorre que não está em jogo a adesão do ente federado ao RRF – ato da competência do Ministério da Economia, que defere o pedido ante a comprovação de requisitos expressos na Lei Complementar n. 178/2019 –, mas, sim, o quadro lesivo a preceitos fundamentais decorrente do bloqueio político-institucional entre os Poderes Legislativo e Executivo mineiros, que se traduz em barreiras à efetividade dos direitos e garantias constitucionais, à segurança jurídica e à adoção de providências necessárias à recuperação fiscal de Minas Gerais.

Portanto, a irresignação está circunscrita ao papel do Judiciário no implemento de medidas voltadas a superar a inércia e o entrave político.

A Assembleia Legislativa integra o processo como interessada, tendo juntado manifestação diversas vezes.

O Sindicato não demonstrou o elo estrito com o cenário de obstáculos entre Poderes, tampouco revelou como se dá a repercussão do impasse na esfera de interesses dos associados. Também não chegou a comprovar a expertise ou o conhecimento específico indispensáveis à ampliação do debate e ao aprimoramento da prestação jurisdicional. 

Ademais, a admissão de todas as classes de servidores do Estado não concorreria para o atingimento do objetivo da intervenção, qual seja, o esclarecimento da questão. Haveria, antes, sobreposição, tumulto processual e complexidade na tramitação do feito.

Assim, nada obstante o interesse na solução da controvérsia, as razões veiculadas mostram-se insuficientes para a admissão da entidade.

3. Do exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae formulado pelo Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

4. Publique-se.

Brasília, 6 de junho de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator 
Documento assinado digitalmente